Tribunal: TCU
Processo: 006.654/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade de Brasília contra decisão que julgou ilegal o ato de aposentadoria de sua ex-servidora, negando-lhe registro, em função da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989, em valores reajustados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame, interposto pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) contra o Acórdão 3670/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria de sua ex-servidora Ana de Meira Silva, negando-lhe registro, em função da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989, que já deveria ter sido absorvida por reajustes pretéritos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente.